Tribunal: TJDFT
Processo: 0743816-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME DE TELETRABALHO. PERCEPÇÃO INDEVIDA. CASO CONCRETO: NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pelo autor, a título de adicional de insalubridade, no período que foi de 23 de março de 2020 a março de 2021, o foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial.

2. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que notificou o autor para a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos, a título de adicional de insalubridade, durante o período de 23/03/2020 a março de 2021, por erro operacional da Administração Pública.

3. Transcreve-se o posicionamento firmado no julgamento do mérito do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo: [...] 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. [...]. (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021).

4. No caso concreto, o Despacho – SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG (ID 41459733, pág. 16), de 01/09/2021, informa que, conforme o processo administrativo SEI-DF N°. 0080-00061726/2021-63, em sua página 01, e conforme o Memorando SEI-DF No. 23/2021 - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG, de 31 de março de 2021, e ainda em cumprimento ao PARECER REFERENCIAL No. 12/2020-PGCONS/PGDF (45040019), tendo em vista o regime de Teletrabalho nos termos do Decreto no 40.550/2020, foi identificado o recebimento indevido de valores a título de Adicional de Insalubridade pelo servidor, motivo pelo qual a Administração Pública procedeu à solicitação de reposição ao erário dos valores recebidos indevidamente.

5. Embora a Administração Pública alegue o pagamento indevido do adicional de insalubridade, verifica-se que a parte autora não concorreu para a existência do erro, sobretudo porque a referida verba constava do vencimento do servidor antes do período indicado pelo ente federativo (ID 41459733, págs. 11-12), o que corrobora a boa-fé do demandante no que se refere ao recebimento contínuo da referida rubrica, nos mesmos moldes, e atrai a ressalva descrita na tese fixada no julgamento do Tema 1009 do STJ.

6. Destarte, recebida de boa-fé, mostra-se ilegítima a exigência de ressarcimento da verba em contexto, ainda que indevida. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO AOS SERVIDORES EM TELETRABALHO DURANTE A PANDEMIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. TEMA 1009 STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos a título de ressarcimento ao erário. 2. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp n.o 1.769.306/AL e n.o 1.769.209/AL, pela sistemática dos recursos repetitivos, os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha - Tema 1009. 3. A má-fé do servidor não pode ser presumida, reivindicando prova cabal. No particular, não tendo o servidor ingerência no ato praticado pela Administração, deve prevalecer a presunção de retidão e de legalidade dos atos praticados, reconhecendo-se o recebimento de boa-fé da quantia pelo beneficiário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419121, 07045775620208070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, tendo em vista a natureza da demanda e o proveito econômico obtido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.